Tribunal: TJDFT
Processo: 0750378-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0750378-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: ALLEXANDRE DOS SANTOS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência movida por ALLEXANDRE DOS SANTOS SILVA em desfavor da agravante, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada formulada pela parte agravada na petição inicial, determinando que a recorrente “proceda ao fornecimento dos medicamentos LENALIDOMIDA 25mg e DEXAMETASONA 20mg, conforme relatório médico (ID 75963064), por uso contínuo, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado a R$ 100.000,00.”. Alega a agravante ser legítima a recusa na cobertura dos medicamentos à parte agravada devido à avaliação que a situação do autor não se enquadraria na previsão de cobertura obrigatória, conforme previsto no contrato e nas normas que regem a relação jurídica estabelecida entre as partes, notadamente a Resolução Normativa 428/2017, visto não constarem aqueles neste rol. Sustenta que “o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde que constitui a referência básica para cobertura assistencial nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1999” e que tal listagem é taxativa, “não podendo as operadoras de saúde contratar com os seus beneficiários excluindo quaisquer coberturas previstas no citado rol”. Elenca o REsp. no 1.733.013/PR, precedente no qual sua tese teria sido acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça, bem assim apontando o não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência ao autor, ante a “possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação e o perigo de irreversibilidade da medida”. Busca, em sede de medida liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Órgão colegiado. No mérito recursal, requer a reforma da decisão recorrida, com a consequente revogação da tutela provisória de urgência concedida em prol da parte agravada pelo Juízo de primeiro grau, ou, ainda, a exigência de caucionamento do Juízo pelo autor, ante o alegado perigo de irreversibilidade da medida. Vindicou, ainda, a concessão da gratuidade de justiça, no que foi instada a trazer aos autos elementos que demonstrassem sua hipossuficiência (ID 21661161), pleito que foi indeferido pela decisão de ID 21893378. Houve recolhimento do preparo (ID 21984169 e 21984160). É o breve relatório. Decido. Sendo cabível, tempestivo e firmado por advogado constituído nos autos, constando o recolhimento das custas do preparo recursal (ID 21984169 e 21984160), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o processamento do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Isso porque, compulsando-se os autos, e contrastando-os com os elementos fáticos e argumentativos constantes da peça recursal, a probabilidade do direito vindicado pelo ora recorrente não aparenta estar presente, bem assim revela-se que a urgência na espécie milita em favor do agravado, em razão do risco de progressão da doença que acomete o participante (ID 75963064 e 75963066 dos autos da origem). Mesmo com base em uma cognição rasa e instrumental própria desta via recursal, mas atento às particularidades que despontam dos elementos materiais que despontam dos autos, afere-se que a parte agravada é beneficiária de plano de saúde fomentado pelo plano agravante (ID 76602347) e que, consoante se afere dos relatórios médicos trazidos na origem pelo autor (ID 75963064 e 75963066), busca tratamento medicamentoso contra MEILOMA MÚLTIPLO, com biópsia indicando neoplasia plasmocitária. Na oportunidade, o médica assistente, Dr. João Pitaluga Neto, CRM/DF 13.859, indicou a utilização dos fármacos Lenalidominda 25mg e Dexametasona 20mg, cuja cobertura fora negada pela agravante (ID 75963065). Diante dos fatos descritos dos relatórios médicos acima mencionados, depura-se que o tratamento medicamentoso para a mazela que comete o autor no afã de recuperar seu estado de saúde é, aparentemente, urgente e indispensável, não podendo ter sido negado pela agravante, porquanto, no particular, a situação não estaria excluída da cobertura mínima obrigatória. Ademais, não se trata de medicamentos não padronizados, pois conforme inferido pelo autor na exordial (ID 75963058) tiveram sua utilização autorizada no Brasil pela ANVISA, bem assim consoante aduzido na decisão objurgada (ID 76737337), são indicados para tratamentos dessa espécie de doença, justificado, a priori, seu uso no caso do autor em razão das especificidades declinadas nos exames e laudos exarados pelo médico assistente e franqueados junto à exordial (ID 75963064 e 75963066). A solicitação da aludida medicação é, portanto, pertinente ao tratamento de mieloma múltiplo, os fármacos se encontram devidamente licenciados pela ANVISA e a indicação visa o controle e estabilização do quadro clínico do autor conforme os protocolos disponíveis, considerando a condição específica do paciente-participante. Ademais, certo é que ao plano somente é dada a limitação das mazelas acobertadas pelo contrato, respeitado o rol mínimo de cobertura da ANS, não lhe sendo, no entanto, permitida a escolha da terapêutica adotada, lógica extensível ao tratamento medicamentoso, porquanto este tarefa resta a cargo do médico assistente que acompanha o caso do participante. Para além da probabilidade no direito alegado pelo autor, também milita em seu favor a urgência na concessão da tutela antecipatória (art. 300 do CPC), pelo que aparentemente andou bem o Juízo a quo em conceder a medida liminar, não havendo, em uma análise rasa em sede recursal, elementos que levem a conclusão diversa daquela verificada na origem. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise rasa e perfunctória, o provimento do recurso pelo Órgão colegiado, já que a argumentação deduzida no recurso e as peças que instruem o agravo não infirmam os fundamentos que motivaram a decisão agravada, não há como se deferir a medida liminar pleiteada. Diante do exposto, com base em uma cognição superficial e rarefeita da discussão travada entre as partes, afere-se, no caso à baila, que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência vindicada na peça recursal, razão pela qual INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 7 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator